Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PAGAMENTO INDEVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA ANULADO. DÍVIDAS DA EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FRANQUEADOR. DÉBITOS FISCAIS ANTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEMONSTRADA. CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO TITULAR DAS DÍVIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. NECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir aos autores o valor indevidamente dispendido a título de débito fiscal, acrescido dos consectários decorrentes do empréstimo bancário contraído a fim de adimplir os referidos tributos. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais.
2. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário não verificado no caso em exame.
3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do Código Civil, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. No caso, a violação perpetrada pelo réu – a qual ensejou o direito ao ressarcimento – concretizou-se com o efetivo adimplemento dos tributos pelos autores, pois não existe pretensão relativa à restituição daquilo que sequer foi pago, sendo inviável considerar qualquer momento anterior ao pagamento como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Prejudicial de prescrição afastada.
4. A anulação do contrato de franquia firmado entre as partes induz à responsabilidade exclusiva do franqueador pelas dívidas relativas à empresa objeto do negócio jurídico, sobretudo porque os débitos fiscais ora discutidos referem-se a período anterior à assinatura do contrato.
5. Estando suficientemente evidenciada nos autos a necessidade da aquisição de crédito pelos autores para fazer frente à dívida de titularidade do réu, este deve responder, igualmente, pelos respectivos consectários, ainda que se cuide de liberalidade pessoal a contratação perante instituições financeiras.
6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.